Tribunal: TJBA
Processo: 8032652-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032652-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: JULIANA MARIA DA CUNHA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRAZO. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, após a purgação da mora pela devedora, determinou a restituição de veículo apreendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante alega que o prazo é exíguo e a multa, exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade e a proporcionalidade (i) do prazo de 48 horas fixado para a restituição do bem após a purgação da mora e (ii) do valor da multa cominatória (astreinte) arbitrada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O prazo de 05 (cinco) dias para a restituição do veículo se mostra razoável e proporcional. Por simetria processual com o prazo de 05 (cinco) dias concedido ao devedor para purgar a mora, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é equânime que se conceda ao credor prazo idêntico para a obrigação reversa de devolver o bem.

4 - A multa diária de R$ 200,00, com teto de R$ 20.000,00, não é exorbitante. O valor é compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e suficiente para garantir a natureza coercitiva da medida, visando à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá parcial provimento, para dilatar o prazo de restituição do veículo para 05 (cinco) dias, mantida a multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 0010015-09.2024.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n
.
8032652-45.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
. e parte(s) Agravada
JULIANA MARIA DA CUNHA EVANGELISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para
unicamente para dilatar o prazo para a restituição do veículo pela casa bancária para
05 (cinco) dias
, a contar da intimação da referida decisão, mantendo-se inalterados os demais termos do provimento judicial, notadamente o valor da multa cominatória e seu respectivo teto.